Tribunal: STF
Processo: ARE 1559579
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:  



    “APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE. INVESTIGADOR DA POLÍCIA CIVIL. 



    Pretensão da parte autora, investigador da Polícia Civil do Estado de São Paulo, à concessão de aposentadoria especial, com paridade e integralidade. 



    Sentença concessiva da segurança. 



    IRDR nº 0007951-21.2018.8.26.0000 (TEMA 21). Firmada a tese de que “Para os policiais civis que se encontravam em exercício na data da publicação da Emenda Constitucional nº 41/03, o cumprimento dos requisitos da Lei Complementar nº 51/85 assegura o direito à aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria, e à paridade de reajustes destes, considerada a remuneração dos servidores em atividade, nos termos do parágrafo único do art. 6º e do art. 7º da referida Emenda Constitucional”. Autora que tem direito à aposentadoria especial, com paridade e integralidade. Ingresso na carreira que ocorreu antes da EC 41/03. Precedentes desta 8ª Câmara de Direito Público e da Seção de Direito Público. 



    TEMA 1019 do STF. RE nº 1.162.672/SP, DJe de 25/10/2023. Foi fixada a seguinte tese: “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco.”. 



    No caso dos autos, como o ingresso nos quadros da Polícia Civil se deu antes da edição da EC 41/03, está dispensado o requisito de idade, sujeitando-se apenas à comprovação do tempo de contribuição previdenciária e do efetivo exercício em atividade estritamente policial (artigo 3º da Lei Complementar nº 1.062/08), o que ocorre. Precedentes desta 8ª Câmara de Direito Público e da Seção de Direito Público. Sentença concessiva da segurança mantida. Recurso voluntário e reexame necessário não providos”. (eDOC 9 – ID: 8f051c66)  



    Opostos embargos de declaração pelo Estado de São Paulo e pela SPPREV, estes restaram acolhidos em acórdão assim ementado:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE. POLÍCIA CIVIL. 



    OMISSÃO. OCORRÊNCIA. Acórdão embargado que deixou de analisar de forma expressa a questão posta à desate sob as alterações promovidas pela EC 103/19, pela EC 49/20 e Lei Complementar Estadual nº 1.354/20. 



    Embargos de declaração acolhidos. 



    APELAÇÃO. Pretensão da parte autora, investigador da Polícia Civil do Estado de São Paulo, à concessão de aposentadoria especial, com paridade e integralidade. Sentença de procedência do pedido. 



    AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LC Nº 51/85 ANTES DA ENTRADA EM VIGOR DA EC Nº 49/20. 



    Segundo o §2º, do art. 5º da EC nº 103/19, são aplicáveis “as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social”. 



    No âmbito do Estado de São Paulo, essa alteração ocorreu com a promulgação da EC nº 49/20, que previu em seu art. 6º o requisito de 55 anos de idade para ambos os sexos. 



    No caso dos autos, o impetrante ingressou no serviço público em 15/7/1994, de modo que, observado o documento de fls. 39/40, completou 30 anos e 1 mês de contribuição em 12/1/2021. 



    Ou seja, na data da entrada em vigor da EC nº 49/20, não contava com 30 anos de contribuição. Portanto, como não preencheu os requisitos da LC nº 51/85 antes da entrada em vigor da EC nº 49/20, são aplicáveis ao impetrante as regras de transição dispostas no seu art. 6º que, note-se, repete os requisitos da LC nº 51/85 nos seus incisos II e III, bem como prevê a paridade e integralidade em seu §2º, apenas acrescentando o requisito de idade de 55 anos para ambos os sexos. 



    Ademais, o impetrante nasceu em 26/8/1970, de modo que ainda não completou o requisito de idade mínima (55 anos), que será atingido apenas em 2025. 



    Mostra-se necessário pontuar, contudo, que ao completar 55 anos contará com a aposentadoria com paridade e integralidade, mas por força do art. 6º, §2º, da EC nº 49/20, pois o regime que lhe é aplicável é o de transição. 



    Diferente do exposto na sentença, a Lei Complementar n° 1.354, de 06 de março de 2020, é aplicável apenas aos servidores que ingressaram após a sua entrada em vigor, nos termos do disposto no caput do art. 6º da EC nº 49/20. 



    Note-se, portanto, que não há qualquer desrespeito ao definido pelo STF no Tema nº 1019, muito menos no IRDR Tema nº 21 deste Tribunal de Justiça, apenas havendo uma interpretação condizente às regras de direito intertemporal aplicáveis em cada caso. 



    Em suma: (1) aos policiais civis que completaram os requisitos da LC nº 51/85 antes da entrada em vigor da EC nº 49/20, não é necessário observar o requisito da idade mínima ou qualquer outra regra de transição prevista nas emendas anteriores; (2) aos policiais civis que não completaram os requisitos da Lei Complementar Federal nº 51/85 antes da entrada em vigor da EC nº 49/20, é necessário observar o requisito da idade mínima de 55 anos e os demais previstos na regra de transição do art. 6º, da EC nº 49/20; por fim, (3) aos policiais civis que ingressarem na carreira após 06 de março de 2020, aplicam-se as regras da Lei Complementar Estadual n° 1.354/20. 



    Embargos de declaração acolhidos com alteração no resultado. 



    Sentença reformada. Recurso provido”. (eDOC 13 – ID: cad986ea)  



    No recurso extraordinário, interposto por Donizete Domingues de Queiroz com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 40, § 4º, II, do texto constitucional. (eDOC 19 – ID: 8058ac21)



    Nas razões recursais, afirma-se que o recorrente, servidor policial civil, tem direito à aposentadoria especial com integralidade e paridade prevista, conforme a LC 51/1985, independentemente do cumprimento das regras de transição das EC 41/03 e 47/05.



    Acrescenta-se que, tendo ingressado no serviço público antes da EC 41/03 e preenchido os requisitos da LC 51/1985 (30 anos de contribuição, sendo 20 em atividade estritamente policial), enquadra-se na exceção do art. 40, § 4º, II, da CF/88, na redação anterior à EC 103/19, que reconhece o exercício de atividade de risco como fundamento para regras diferenciadas de aposentadoria.



    Aduz-se que “a nova legislação estadual, sobre o tema da aposentadoria dos servidores, não altera o entendimento acima exposto, porquanto a integralidade e paridade, nos termos destacados, são direitos adquiridos dos servidores que se encontravam em exercício na data de publicação da EC nº 103/19”. (eDOC 19 – ID: 8058ac21, p. 42)



    É o relatório. 



    Decido. 



    Inicialmente, verifico que o Plenário desta Suprema Corte, no julgamento do RE-RG 1.162.672 (tema 1.019), Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 25.10.2023, fixou a seguinte tese: “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”.



    Nesse sentido, colho a ementa proferida nesse julgamento:  



    “Recurso extraordinário. Direito constitucional e previdenciário. Aposentadoria especial. Atividade de risco. Artigo 40, § 4º, com as redações conferidas pelas EC nºs 20/98 e 47/05. Interpretação da expressão “requisitos e critérios diferenciados”. Integralidade e paridade. Possibilidade. 1. O art. 40, § 4º, da Constituição Federal, com as redações conferidas pelas EC nº 20/98 e 47/05, possibilitava ao legislador complementar adotar “requisitos e critérios diferenciados” para a concessão da aposentadoria especial aos servidores que exercessem atividade de risco. Tal expressão é ampla o bastante para abarcar a possibilidade de estabelecimento, desde que por lei complementar, de regras específicas, inclusive de cálculo e reajuste de proventos e, com isso, garantir a integralidade e a paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas nas ECs nºs 41/03 e 47/05. Apenas com o advento da EC nº 103/19 é que os “requisitos e critérios diferenciados” passaram a se restringir à idade e ao tempo de contribuição diferenciados. 2. Nos termos da jurisprudência da Corte, os estados e os municípios têm competência legislativa conferida pela Constituição Federal para regulamentar o regime próprio de aposentadoria de seus servidores, desde que observada a Lei Complementar Federal nº 51/85, a qual, possuindo caráter nacional, regula a aposentadoria especial dos ocupantes das carreiras de policial. 3. De acordo com a orientação da Corte (ADI nº 5.403/RS), a Lei Complementar nº 51/85 assegura aos policiais a aposentadoria especial voluntária com a regra da integralidade. Corroboram esse entendimento o Acórdão nº 2.835/2010-TCU-Plenário, Red. Min. Valmir Campelo, e o Parecer nº 00004/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU. 4. No que diz respeito à regra da paridade, a lei complementar de cada ente da federação, disciplinando aqueles “requisitos e critérios diferenciados”, poderá prevê-la na concessão da aposentadoria especial aos policiais. 5. Recurso extraordinário não provido. 6. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: “O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco”.  



    Por sua vez, no julgamento do RE-RG 1.486.395 (tema 1.307), Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 14.08.2024, o Plenário deste STF firmou a tese no sentido de que “1. É infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985; 2. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor”.



    Nesses termos, colho a ementa do referido julgado:  



    “Ementa: Direito previdenciário. Recurso extraordinário. Aposentadoria especial de policial civil. Direito à paridade com fundamento em lei. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que assegurou aposentadoria especial voluntária para policial civil com o direito à integralidade e à paridade remuneratória. Isso sob o fundamento de que todos os servidores que ingressaram antes da EC nº 41/2003 têm direito à integralidade e à paridade, independentemente do cumprimento de regras de transição. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a aposentadoria especial voluntária de policial civil que ingressou no serviço público antes da EC nº 41/2003 deve ser assegurada com integralidade e paridade, independentemente do atendimento das regras de transição da EC nº 47/2005. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.162.672 (Tema 1.019/RG), fixou tese de repercussão geral dispondo que ‘o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19’. 4. A jurisprudência do STF afirma, portanto, que a data de ingresso no serviço público é indiferente para a garantia de integralidade e paridade na aposentadoria especial de policial civil. Nos termos do Tema 1.019/RG, a integralidade é assegurada pelo atendimento dos requisitos da LC nº 51/1985, ao passo que a paridade depende de previsão em legislação complementar do ente federativo ao qual pertença o servidor. 5. O acórdão recorrido não se manifestou sobre a previsão de paridade na legislação complementar estadual, contrariando o Tema 1.019/RG. Nulidade. Não cabe ao STF, de todo modo, analisar a existência de direito à paridade em legislação local. Questão restrita à interpretação de norma infraconstitucional. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido para anulação do acórdão recorrido para observância do Tema 1.019/RG. Teses de julgamento: “1. É infraconstitucional a controvérsia sobre o direito à paridade de servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na Lei Complementar nº 51/1985; 2. É nulo o acórdão que garante a paridade para aposentadoria especial de policial civil sem examinar a legislação do ente federativo ao qual pertença o servidor”.  



    No caso dos autos, verifico que a Corte de origem, analisando os requisitos previstos em lei complementar estadual, concluiu que o servidor ora recorrente não faz jus à aposentadoria especial com paridade e integralidade. Nesses termos, colho trecho do acórdão recorrido:  



    “O cerne da questão posta em sede recursal é se o Tema 1.019 do STF e o IRDR-TEMA 21 deste Tribunal de Justiça permite ao apelante a concessão da aposentadoria especial apenas com os requisitos da LCF nº 51/85. 



    Ou seja, se apenas o preenchimento dos requisitos de ingresso na carreira antes de 2003 e ter completado 30 anos de contribuição na atividade policial são suficientes, mesmo que o preenchimento desse último requisito tenha ocorrido apenas após à entrada em vigor da EC nº 103/19. 



    O Tema nº 1.019 do STF foi assim ementado: 



    “Recurso extraordinário. Direito constitucional e previdenciário. Aposentadoria especial. Atividade de risco. Artigo 40, § 4º, com as redações conferidas pelas EC nºs 20/98 e 47/05. Interpretação da expressão 'requisitos e critérios diferenciados'. Integralidade e paridade. Possibilidade. 



    1. O art. 40, § 4º, da Constituição Federal, com as redações conferidas pelas EC nº 20/98 e 47/05, possibilitava ao legislador complementar adotar “requisitos e critérios diferenciados” para a concessão da aposentadoria especial aos servidores que exercessem atividade de risco. Tal expressão é ampla o bastante para abarcar a possibilidade de estabelecimento, desde que por lei complementar, de regras específicas, inclusive de cálculo e reajuste de proventos e, com isso, garantir a integralidade e a paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição previstas nas ECs nº 41/03 e 47/05. Apenas com o advento da EC nº 103/19 é que os 'requisitos e critérios diferenciados' passaram a se restringir à idade e ao tempo de contribuição diferenciados. 



    2. Nos termos da jurisprudência da Corte, os estados e os municípios têm competência legislativa conferida pela Constituição Federal para regulamentar o regime próprio de aposentadoria de seus servidores, desde que observada a Lei Complementar Federal nº 51/85, a qual, possuindo caráter nacional, regula a aposentadoria especial dos ocupantes das carreiras de policial. 



    3. De acordo com a orientação da Corte (ADI nº 5.403/RS), a Lei Complementar nº 51/85 assegura aos policiais a aposentadoria especial voluntária com a regra da integralidade. Corroboram esse entendimento o Acórdão nº 2.835/2010-TCU-Plenário, Red. Min. Valmir Campelo, e o Parecer nº 00004/2020/CONSUNIAO/CGU/AGU. 



    4. No que diz respeito à regra da paridade, a lei complementar de cada ente da federação, disciplinando aqueles 'requisitos e critérios diferenciados', poderá prevê-la na concessão da aposentadoria especial aos policiais. 



    5. Recurso extraordinário não provido. 



    6. Foi fixada a seguinte tese de repercussão geral: 'O servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco'” (RE nº 1.162.672, Tribunal Pleno, Min. Dias Tofolli, DJe de 25/10/23).  



    Deve ser ressalvado a necessidade de preenchimento dos requisitos da LC nº 51/85 antes da entrada em vigor da EC nº 103/19 para que não houvesse a aplicação das regras de transição criadas em seu bojo:



    A EC 103/2019 trouxe novas regras para o caso de exercício de atividades de risco, alterando o art. 40, § 4º, da CF, por meio da introdução do § 4º-B com a seguinte redação: 



    '§ 4º-B. Poderão ser estabelecidos por lei complementar do respectivo ente federativo idade e tempo de contribuição diferenciados para aposentadoria de ocupantes do cargo de agente penitenciário, de agente socioeducativo ou de policial dos órgãos de que tratam o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a IV do caput do art. 144'. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103, de 2019) 



    Essa nova disposição constitucional decorreu do art. 5º da EC 103/2019 que estabeleceu regras de transição para os policiais da esfera federal, e específica para os policiais dos Estados no § 2º, conforme abaixo transcrito: 



    'Art. 5º O policial civil do órgão a que se refere o inciso XIV do caput do art. 21 da Constituição Federal, o policial dos órgãos a que se referem o inciso IV do caput do art. 51, o inciso XIII do caput do art. 52 e os incisos I a III do caput do art. 144 da Constituição Federal e o ocupante de cargo de agente federal penitenciário ou socioeducativo que tenham ingressado na respectiva carreira até a data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional poderão aposentar-se, na forma da Lei Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985, observada a idade mínima de 55 (cinquenta e cinco) anos para ambos os sexos ou o disposto no § 3º.



    § 1º Serão considerados tempo de exercício em cargo de natureza estritamente policial, para os fins do inciso II do art. 1º da Lei Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985, o tempo de atividade militar nas Forças Armadas, nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares e o tempo de atividade como agente penitenciário ou socioeducativo. 



    § 2º Aplicam-se às aposentadorias dos servidores dos Estados de que trata o § 4º-B do art. 40 da Constituição Federal as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social. 



    § 3º Os servidores de que trata o caput poderão aposentar se aos 52 (cinquenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 53 (cinquenta e três) anos de idade, se homem, desde que cumprido período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, faltaria para atingir o tempo de contribuição previsto na Lei Complementar nº 51, de 20 de dezembro de 1985'. 



    (...) 



    Como apontado pelo Ministério Público, o direito à integralidade dos proventos ao servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial prevista na LC 51/1985 até o advento da EC 103/2019, independe das regras de transição estipuladas.” (g.n.)



    Ainda, segundo o §2º, do art. 5º da EC nº 103/19, são aplicáveis “as normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores à data de entrada em vigor desta Emenda Constitucional, enquanto não promovidas alterações na legislação interna relacionada ao respectivo regime próprio de previdência social”. 



    No âmbito do Estado de São Paulo, houve a promulgação da EC nº 49/20, que previu de forma semelhante a seguinte regra de transição: 



    Artigo 6º - O servidor integrante das carreiras de Policial Civil, Polícia Técnico Científica, Agente de Segurança Penitenciária ou Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária que tenha ingressado na respectiva carreira até a data de entrada em vigor de lei complementar poderá aposentar-se desde que observadas, cumulativamente, as seguintes condições: 



    I - 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, para ambos os sexos; 



    II - 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, se mulher, e 30 (trinta) anos de contribuição, se homem; 



    III - 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher, e 20 (vinte) anos, se homem. 



    § 1º - Serão considerados tempo de exercício em cargo de natureza estritamente policial, para os fins do inciso III do “caput”, o tempo de atividade militar nas Forças Armadas, nas polícias militares e nos corpos de bombeiros militares e o tempo de atividade como Agente de Segurança Penitenciária ou Agente de Escolta e Vigilância Penitenciária.  



    § 2º - Para o servidor que tenha ingressado no serviço público com vinculação ao Regime Próprio de Previdência Social até 31 de dezembro de 2003, os proventos das aposentadorias concedidas nos termos do “caput” corresponderão à totalidade da remuneração no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria e serão reajustados na mesma proporção e na mesma data sempre que se modificar a remuneração dos servidores em atividade, sendo também estendidos aos aposentados quaisquer benefícios ou vantagens posteriormente concedidos aos servidores em atividade. (...) (g.n.)



    No caso dos autos, o impetrante ingressou no serviço público em 15/7/1994, de modo que, observado o documento de fls. 39/40, completou 30 anos e 1 mês de contribuição em 12/1/2021. 



    Ou seja, na data da entrada em vigor da EC nº 49/20 em 6/3/2020, contava com menos de 30 anos de contribuição.



    Dispõe a LC nº 51/85 apenas que: 



    Art. 1 o O servidor público policial será aposentado: 



    I - (Revogado pela Lei Complementar nº 152, de 2015) 



    II - voluntariamente, com proventos integrais, independentemente da idade: 



    a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se homem; 



    b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que conte, pelo menos, 15 (quinze) anos de exercício em cargo de natureza estritamente policial, se mulher. (g.n.)



    Portanto, como não preencheu os requisitos da LC nº 51/85 antes da entrada em vigor da EC nº 49/20, são aplicáveis ao impetrante as regras de transição dispostas no seu art. 6º que, note-se, repete os requisitos da LC nº 51/85 nos seus incisos II e III, bem como prevê a paridade e integralidade em seu §2º, apenas acrescentando o requisito de idade de 55 anos para ambos os sexos. 



    Dessa forma, o impetrante nasceu em 26/8/1970, de modo que ainda não completou o requisito de idade mínima (55 anos), que será atingido apenas em 2025. 



    Mostra-se necessário pontuar, contudo, que ao completar 55 anos contará com a aposentadoria com paridade e integralidade, mas por força do art. 6º, §2º, da EC nº 49/20, pois o regime que lhe é aplicável é o de transição. 



    Diferente do exposto na sentença, a Lei Complementar n° 1.354, de 06 de março de 2020, é aplicável apenas aos servidores que ingressaram após a sua entrada em vigor, nos termos do disposto no caput do art. 6º da EC nº 49/20. 



    Note-se, portanto, que não há qualquer desrespeito ao definido pelo STF no Tema nº 1019, muito menos no IRDR Tema nº 21 deste Tribunal de Justiça, apenas havendo uma interpretação condizente às regras de direito intertemporal aplicáveis em cada caso. 



    Em suma: (1) aos policiais civis que completaram os requisitos da LC nº 51/85 antes da entrada em vigor da EC nº 49/20, não é necessário observar o requisito da idade mínima ou qualquer outra regra de transição prevista nas emendas anteriores; (2) aos policiais civis que não completaram os requisitos da Lei Complementar Federal nº 51/85 antes da entrada em vigor da EC nº 49/20, é necessário observar o requisito da idade mínima de 55 anos e os demais previstos na regra de transição do art. 6º, da EC nº 49/20; por fim, (3) aos policiais civis que ingressarem na carreira após 06 de março de 2020, aplicam-se as regras da Lei Complementar Estadual n° 1.354/20.



    (...)”. (eDOC 13 – ID: cad986ea, p. 4-10)



    Assim, verifica-se que o acórdão do Tribunal de origem não destoa da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 1.307 da sistemática da repercussão geral. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente